Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-66.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010254-66.2022.8.11.0000
PACIENTE: ALAN PEREIRA DE CRISTO
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Dener Felipe Felizardo e Silva em favor de Alan Pereira de Cristo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT.
Infere-se desta impetração que o paciente e Matheus de Carvalho Castro foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 1000166-75.2022.8.11.0094, em trâmite perante a unidade judiciária acima referida, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), supostamente praticado na madrugada do dia 14 de março de 2022 na agência do Banco do Brasil em Tabaporã.
Informa o impetrante que apresentou resposta à acusação em favor do paciente, tendo requerido que a expedição de ofício ao órgão competente responsável pelo monitoramento da sua tornozeleira eletrônica – cujo aparelho estava utilizando na data dos fatos –, a fim de aferir sua localização no exato momento do evento delituoso. Contudo, a autoridade acoimada de coatora indeferiu de maneira genérica o pleito defensivo, ao argumento de que não ficou demonstrada a real necessidade daquela prova.
Afirma que “a decisão atacada fere o principio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que cerceia a defesa, impedindo de comprovar que o paciente não estava no local dos fatos no momento do crime e que sim estava a quase 200 km de distancia”; acrescentando, outrossim, que “a relevância da produção da prova é notória, eis que decorre do fato supostamente praticado por um suspeito submetido ao programa de monitoramento eletrônico, podendo com precisão de poucos metros o local exato que o paciente estava no momento em que o crime ocorria, podendo inclusive a requerida produção da prova servir para condenar ou absolver o Paciente, de igual modo a sua ausência pode gerar uma sentença injusta.”
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer que seja determinada ao juízo de primeiro grau “a realização da diligencia de extração de dados da tornozeleira eletrônica do autuado Alan Pereira de Cristo, a fim de aferir a sua localização no exato momento do evento delituoso, ou melhor, onde o mesmo esteve durante o período que compreenda às 18 horas do dia 13/03/2022 às 06 horas do dia 14/03/2022.”; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva. Destaques no original
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe,é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitose encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Como visto no relatório, a defesa técnica do paciente, ao apresentar resposta à acusação, requereu a juntada do relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada por aquele, sob o argumento de que, na data e horário do furto contra a agência do Banco do Brasil, o favorecido estava em outra cidade, distante 187 km do local dos fatos.
Por sua vez, a autoridade judiciária indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:
[...] Verifico que em resposta à acusação, o acusado Alan Pereira de Cristo apresentou resposta à acusação constante do ID 84142988 e requereu que seja oficiado o órgão competente responsável pelo monitoramento de tornozeleira eletrônica para aferir sua localização no exato momento do evento delituoso.
Intimado para se manifestar especificamente sobre o pedido, o Ministério Público quedou-se inerte (ID. ID85490640).
Pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz é o destinatário das provas podendo indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias conforme artigo 400, §1 do Código de Processo Penal.
Os documentos anexados aos autos são suficientes para o julgamento do mérito e convencimento desta Julgadora, como o inquérito policial (ID 122770970, p. 11); boletim de ocorrência (ID 122770970, p. 12/15); termo de reconhecimento fotográfico (ID 122770970, p. 32); bem como pelos depoimentos das testemunhas encartados nestes autos (ID 122770970, p. 18/26).
Assim, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa de ALAN PEREIRA DE CRISTO. [...] Negritos no original
Da leitura édito retrocitado é forçoso reconhecer que o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante poderá acarretar patente nulidade do processo por cerceamento de defesa, vez que, o indeferimento da aludida prova pericial efetivamente aponta para prejuízo da busca da verdade real.
Isso porque, apesar de incumbir ao juiz, na condição de destinatário das provas, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem protelatórios ou desnecessários ao julgamento da lide, no caso sob análise, ao contrário do que entendeu a autoridade acoimada de coatora, há plausibilidade do pleito defensivo, posto que, se realmente restar evidenciado pelo relatório de monitoramento que paciente estava em local diverso daquele apontado pela acusação, outra poderá ser a conclusão da causa, dependendo da postura ou do entendimento que adota cada magistrado.
Ademais, não se vislumbra, no requerimento apresentado pela defesa do paciente, qualquer efeito protelatório ou procrastinatório, porquanto formulado no nascedouro da ação penal, em sede de resposta à acusação.
Sendo assim, embora cuide o caso de liminar satisfativa – na qual o pleito coincide com o próprio mérito da impetração –, da análise da decisão acima transcrita infere-se que há flagrante ilegalidade, uma vez que o indeferimento da prova postulada é prejudicial ao paciente, que está sendo impedido comprovar sua versão sobre os fatos narrados na denúncia. Afinal, se bastassem apenas as provas produzidas unilateralmente durante o inquérito policial, não haveria necessidade da ação penal. Assim, a decisão combatida, ao desconsiderar a produção de uma prova técnica de tamanha importância para afastar ou comprovar a autoria do crime, para privilegiar o termo de reconhecimento fotográfico – que além de ser um procedimento bastante questionável, foi realizado por testemunha que sequer presenciou o furto – fere de morte os princípios do devido legal, do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, se a análise do pedido constante nesta impetração for postergada para o julgamento colegiado, poderá haver um prolongamento desnecessário e injustificado da marcha processual, o que deve ser evitado a todo custo quando se trata de processo com réu preso.
Posto isso, defiro a liminar pretendida, para que o juízo de primeiro grau requisite à Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP/SESP o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica utilizada por Alan Pereira de Cristo, no período compreendido entre às 18h do dia 13 de março de 2022 às 6h do dia 14 de março de 2022, contendo as informações acerca de eventuais violações e o mapeamento geográfico do equipamento no período acima indicado; ou, em caso de impossibilidade técnica, seja apresentada a devida justificação pela referida Central.
Considerando que este processo está suficientemente instruído, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, todavia, o juízo de primeiro grau, para que dê cumprimento a esta decisão, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator